Tribunal: TJMT
Processo: 1036207-61.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036207-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO RODRIGUES - CPF: 734.024.608-82 (ADVOGADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA registrado(a) civilmente como EVANDRO RENATO DUTRA ELEGDA - CPF: 517.398.600-04 (AGRAVANTE), LEANDRO ANTONIO ZANETTE SOBCSIK - CPF: 809.391.392-00 (AGRAVADO), ROSICLEIA MARCONDES VOLOBUEFF ELEGDA - CPF: 501.727.001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEONARDO PAULI GONCALVES - CPF: 719.879.321-53 (ADVOGADO), ELISEU JOSE SCHAFER - CPF: 842.583.739-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCIO RICARDO GARDIANO RODRIGUES - CPF: 542.519.401-30 (ADVOGADO), MARCOS FERNANDO GALDIANO RODRIGUES - CPF: 592.464.131-72 (ADVOGADO), LAURA ELIZABETH GUILARDI RODRIGUES - CPF: 028.739.881-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA INCERTA. HERDEIRA MENOR. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. MANIFESTAÇÃO POSTERIOR DO PARQUET. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE ABSOLUTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a alegação de nulidade dos atos processuais por ausência de intimação do Ministério Público em ação de execução para entrega de coisa incerta movida contra espólio, cuja herdeira é menor impúbere.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em ação judicial que envolve interesse de menor acarreta nulidade absoluta dos atos processuais, independentemente da comprovação de prejuízo.

III. Razões de decidir

3.

A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a ausência de intervenção do Ministério Público somente acarreta nulidade processual se comprovado prejuízo à parte incapaz.

4.

O Ministério Público, ao se manifestar posteriormente nos autos, inclusive em grau recursal, reconheceu a inexistência de prejuízo à menor, sanando eventual vício formal.

5.

A herdeira menor não figura como parte formal na demanda, sendo representada legitimamente pela inventariante do espólio, nos termos do art. 75, VII, do CPC.

6.

A arguição de nulidade foi apresentada de forma extemporânea, em momento posterior ao regular andamento do feito, incidindo a preclusão prevista no art. 278 do CPC.

7.

A eventual ausência de manifestação do Parquet no início da ação não resultou em lesão à parte vulnerável nem comprometeu a segurança jurídica do processo.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de intimação do Ministério Público em processo judicial que envolva interesse de incapaz não acarreta nulidade absoluta, quando não demonstrado prejuízo. 2. A manifestação posterior do Ministério Público é suficiente para sanar eventual vício, desde que não haja lesão à parte vulnerável.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 75, VII; 178; 179; 278; 279.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.835.952/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.04.2024; TJMT, AC 1002213-08.2021.8.11.0013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Espólio de Evandro Renato Dutra Elegda, representado por sua inventariante, Rosicléia Marcondes Volobueff Elegda, contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Execução para Entrega de Coisa Incerta (processo nº 1002878-40.2021.8.11.0040), movida por Leandro Antonio Zanette Sobcsik.

O exequente busca o cumprimento de instrumento particular de confissão de dívida, referente à entrega de 3.100 sacas de soja até 30/03/2018. O espólio, por sua vez, requereu a nulidade absoluta dos atos processuais praticados desde a petição inicial, alegando interesse de menor impúbere, herdeira do de cujus, o que demandaria a intervenção do Ministério Público.

A decisão agravada indeferiu o pedido, por entender que: (i) a alegação foi intempestiva; (ii) não houve demonstração de prejuízo à incapaz; e (iii) o próprio Ministério Público, em manifestação posterior, reconheceu a inexistência de lesão aos direitos da menor. Assim, rejeitou a nulidade e determinou o regular prosseguimento do feito.

O agravante sustenta que a ausência de intimação do Ministério Público em processo envolvendo incapaz configura nulidade absoluta, nos termos do art. 279 do CPC, prescindindo de demonstração de prejuízo.

O agravado apresentou contraminuta, alegando preclusão, ausência de prejuízo, regular representação do espólio e caráter meramente protelatório do recurso, afastando a necessidade de atuação ministerial.

O Ministério Público opinou pelo desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal diz respeito à suposta nulidade dos atos processuais praticados sem a intimação do Ministério Público, em ação de execução para entrega de coisa incerta movida contra espólio que tem, entre os herdeiros, uma menor impúbere. A tese do agravante é a de que a ausência de intervenção do Parquet, em casos que envolvam interesses de incapaz, configura nulidade absoluta, nos termos do art. 279, §1º, do Código de Processo Civil, independentemente da demonstração de prejuízo.

Inicialmente, cumpre observar que a jurisprudência
pátria
, com base nos princípios da instrumentalidade das formas e da finalidade dos atos processuais, firmou entendimento no sentido de que a ausência de intimação do Ministério Público só gera nulidade quando demonstrado prejuízo à parte vulnerável
,
o que não se verifica nos autos.

O próprio Ministério Público, tanto na origem (
id.
165755960) quanto neste recurso, opinou pelo indeferimento da nulidade, justamente por inexistir lesão aos interesses da menor. Sua atuação posterior, inclusive em segundo grau, é suficiente para suprir eventual vício formal, conforme entendimento pacificado pelo STJ:

“[...]
O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a ausência de intervenção do Ministério Público nos processos que envolvam interesse de incapaz não implica automaticamente a nulidade do julgado, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo. Precedentes.
[...]”
(STJ -
AgInt
no REsp: 1835952 MG 2019/0261234-0, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 08/04/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/04/2024)

Na mesma linha, decidiu o TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVENTÁRIO - FALTA DE INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - INTERESSE DE MENOR - PREJUÍZO NÃO COMPROVADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A nulidade dos atos processuais por falta de intimação do Ministério Público, embora pudesse ensejar a observância exata das regras dos
arts
. 178 e 179 do Código de Processo Civil, para uma atuação mais efetiva, pressupõe a demonstração de efetivo prejuízo ao incapaz ou ao andamento do processo, o que não ocorreu no caso dos autos.

(TJ-MT - AC: 10022130820218110013, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 24/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

No caso, a menor sequer figura formalmente no polo da demanda, sendo representada pela inventariante do espólio, legitimada nos termos do art. 75, VII, do CPC. Não há qualquer indício de que os atos processuais tenham causado prejuízo concreto à infante ou afetado negativamente sua posição jurídica pela ausência de manifestação ministerial no início da ação.

Além disso, a arguição de nulidade só foi apresentada após o regular andamento do feito e a expedição de mandado de busca e apreensão da soja, configurando manifestação extemporânea. Incide, portanto, o art. 278 do CPC, que impõe à parte o dever de alegar nulidade na primeira oportunidade, sob pena de preclusão.

Diante desse cenário, ausente prejuízo e diante da manifestação posterior do Ministério Público afastando lesividade, não se configura nulidade absoluta.

Ressalta-se, por fim, a importância da segurança jurídica e da economia processual, evitando-se a invalidação de atos válidos e eficazes, cuja eventual falha formal já foi sanada, sem prejuízo à parte vulnerável.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025